Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-22.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 62, INCISO VI, DO CP). AFASTAMENTO. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA. RESTITUIÇÃO BEM APRENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social. Precedentes de STJ e desta Corte.
2. Diante da quantidade de entorpecentes apreendido (997,73) de cocaína, escorreita o reconhecimento da circunstância do crime.
3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
4. Não deve incidir a agravante prevista no artigo 62, inciso VI, do Código Penal (crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa), sob pena de bis in idem, já que a ideia de lucro é inerente ao delito de transportar entorpecentes.
5. Restando comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente, inviável o pedido de restituição do objeto, sendo o perdimento do bem medida que se impõe, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.343/2006 e artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
6. Recursos conhecidos e desprovido o recurso da terceira interessada e parcialmente provido o recurso do réu.